Tribunal: TJSP
Processo: 2363555-10.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA - PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO. Verificando-se que, após a impetração do habeas corpus, o Juízo da Execução Criminal procedeu a transferência do paciente para o regime aberto com expedição de alvará de

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA - PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO. Verificando-se que, após a impetração do habeas corpus, o Juízo da Execução Criminal procedeu a transferência do paciente para o regime aberto com expedição de alvará de soltura, resta superado o alegado constrangimento ilegal. Configurada a perda superveniente do objeto, impõe-se declarar prejudicado o writ, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.